Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
E M E N T A
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não há que se falar em omissão no Acórdão quanto à análise do índice a ser aplicado, uma vez que o recurso sequer foi conhecido. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, para a matéria ser devolvida, era mister o conhecimento do recurso, o que não ocorreu.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.